Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-92.2021.8.11.0110
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-92.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), DEBORA HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 021.902.611-47 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, ao argumento de inércia do Exequente em impulsionar o feito, caracterizando abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão configurados os requisitos legais para a extinção da execução com base no abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil não é aplicável à fase de execução, porquanto a extinção da execução obedece às hipóteses específicas previstas no artigo 924 do mesmo diploma.

4.

A jurisprudência firmada estabelece que o abandono da causa não autoriza a extinção de execução de título extrajudicial, devendo o processo ser suspenso e arquivado, conforme artigo 921, III, do CPC, até que se configure a prescrição intercorrente.

5.

A Executada está representada nos autos por advogado, não havendo pedido expresso da parte contrária sobre eventual abandono, o que inviabiliza o reconhecimento da hipótese do artigo 485, §6o, do CPC, bem como da Súmula 240 do STJ.

6.

Extinguir a execução por suposto abandono sem a devida observância dos requisitos legais viola os princípios da efetividade da jurisdição, da economia processual e da primazia da resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução de título extrajudicial por abandono da causa é incabível, pois não prevista entre as hipóteses do artigo 924 do CPC.

2.

A presença de advogado constituído pela parte devedora e a ausência de requerimento expresso de extinção impedem o reconhecimento do abandono, conforme artigo 485, §6o, do CPC, e Súmula 240 do STJ.

3.

Nos casos de aparente inércia, deve-se aplicar o artigo 921, III, do CPC, com a suspensão do processo e posterior arquivamento, respeitado o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença de id. 283494908, que julgou extinto a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Apelante em desfavor de
DEBORA HENRIQUE DE ARAUJO
, ante o abandono de causa.

Em suas razões recursais (id. 283494916), o Apelante alega que a extinção do processo de execução por abandono da causa é medida inadequada, tendo em vista que tal modalidade processual não admite a extinção
ex officio
sem prévia intimação pessoal do exequente, tampouco sem requerimento da parte contrária, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que, nos termos do artigo 921 e seguintes do Código de Processo Civil, a inércia do Credor no processo de execução deve ensejar o arquivamento e posterior contagem do prazo da prescrição intercorrente, e não sua extinção imediata.

Defende que deve prevalecer no caso o princípio da economia e da utilidade processual, de modo que a extinção do processo somente pode ser reconhecida quando o Exequente deixa de se manifestar após a sua intimação pessoal e o Executado pleiteie expressamente nesse sentido.

Aduz que houve rigor excessivo na condução do feito, o que acabou por comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que a Apelante jamais manifestou desinteresse em prosseguir com a demanda e agiu de forma diligente dentro das possibilidades e limitações inerentes ao andamento processual.

Ressalta que não houve a sua intimação pessoal para dar andamento do feito, tornando incabível a prolação da sentença extintiva.

Requer a anulação da sentença para que os autos retornem à origem a fim de oportunizar o regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo acostadas em id. 283494923.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida é verificar se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, fundamentada no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos, fora prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimado a dar prosseguimento ao feito, configurando o abandono de causa.

Contudo, verifica-se que o processo em comento se trata de Execução de Título Extrajudicial, de modo que não é cabível nesse caso a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, consoante dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Assim, o abandono de causa em tese praticado pelo Recorrente não está incluído nas hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Em casos como o presente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Neste sentido é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 924 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.
2. Recurso provido. (N.U 1015162-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA -. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 921, III, DO CPC - RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil exige intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito por abandono, o que não foi observado no caso.
4. O art. 921, III, do CPC determina a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis, com posterior arquivamento após um ano sem êxito na localização de bens ou do devedor, o que não foi cumprido pelo juízo de origem.
(...). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos à comarca de origem e o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "A extinção da execução de título extrajudicial por suposto abandono exige prévia intimação pessoal do exequente, sendo inviável quando há pedido de suspensão do feito e a possibilidade de futura constrição patrimonial nos termos do art. 921, III, do CPC." (N.U 0000497-28.2000.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025). (Destaquei).

Ademais, ainda que se pudesse falar em aplicação das hipóteses extintivas do artigo 485 do Código de Processo Civil, no presente caso a Devedora tem advogado constituído, apresentou defesa nos autos, de maneira que não havendo qualquer pedido da Executada em relação à inércia do Exequente, não resta satisfeito o disposto no artigo 485, §6° do Código de Processo Civil e na Súmula 240 do STJ, tornando incabível a extinção.

Registra-se que a extinção do feito na forma em que foi decida apenas faria com que a parte Recorrente ajuizasse nova ação para satisfazer seu crédito, tendo que adimplir novamente com custas processuais, em detrimento dos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito.

Não obstante, ante as notícias nos autos de que a parte Devedora encontra-se em recuperação judicial (id. 283494893), deverá a parte
Credora informar nos autos de origem se procedeu a sua habilitação perante o Juízo Universal
(caso o crédito seja concursal), ou se é o caso de prosseguimento do processo executivo (caso o crédito seja extraconcursal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025